Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600447-56.2024.6.16.0126
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. APOIO DE FILIADO A PARTIDO ADVERSÁRIO. VEICULAÇÃO EM
REDES SOCIAIS. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. APLICAÇÃO INDEVIDA DE
MULTA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Representação por propaganda eleitoral irregular ajuizada pela coligação
"Aliança por uma Santa Tereza mais desenvolvida, fraterna, moderna e justa para
todos" contra a coligação "Rumo a uma nova história", em razão de vídeo veiculado
nas redes sociais em que deputado estadual filiado ao PSB manifesta apoio a
candidato de coligação adversária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44185319 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:26:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615264273800000043134008
Número do documento: 24110615264273800000043134008
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:55:48
2. A questão central consiste em definir se há vedação legal para que um filiado a
partido adversário manifeste apoio público a candidato de outra coligação em redes
sociais e, em caso afirmativo, se a multa aplicada é proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral veda, de forma expressa, a participação de filiados a
outros partidos em propaganda gratuita de rádio e TV (art. 54 da Lei nº
9.504/97), mas não estende essa proibição para o ambiente de redes sociais
ou internet.
4. A ampla liberdade existente na propaganda eleitoral, especialmente em redes
sociais, permite que filiados a outros partidos expressem apoio público a candidatos
de coligações adversárias. Questões de fidelidade partidária devem ser tratadas no
âmbito interno dos partidos, não sendo de competência da Justiça Eleitoral.
5. Ainda que a participação fosse considerada irregular, a multa prevista no art. 57-
D da Lei nº 9.504/97 é restrita a casos de anonimato, desinformação ou conteúdo
inverídico, situações que não se verificam no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: Não há vedação legal para que filiados a partidos adversários
manifestem apoio a candidatos de outras coligações em redes sociais. A aplicação
da multa do art. 57-D da Lei nº 9.504/97 é restrita a situações de anonimato ou
conteúdo inverídico, desinformativo ou gravemente descontextualizado, o que não
se aplica ao caso.
*Dispositivos relevantes citados*: Lei nº 9.504/97, art. 54; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 57-D.
*Jurisprudência relevante c

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600447-56.2024.6.16.0126

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 18/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Inobservância do Limite Legal, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600447-56.2024.6.16.0126,
que confirmou a tutela antecipada determinando a manutenção da retirada pelo requerido das
publicações nos URLs < https://www.instagram.com/p/C_D-EsWvetz/> e
<https://www.instagram.com/p/C_D-TrOv4LM/>. Portanto, com fundamento no art. 487, I, do CPC e
art. 45, §6 e 53-A da Lei de Eleições, determinou que o requerido exclua definitivamente os vídeos
em suas redes sociais, em especial <https://www.instagram.com/p/C_D-EsWvetz/> e <
https://www.instagram.com/p/C_DTrOv4LM/>, bem como se abstenha de divulgar qualquer
publicação que contenha apoio de integrante de partido que não seja de sua coligação.
Considerando a irregularidade da postagem, fixo, desde já multa no valor de R$ 5.000,00, com
fundamento no art. 45, §2, da Lei de Eleições
(https://www.gov.br/receitafederal/ptbr/assuntos/orientacao-tributaria/pagamentos-e-
parcelamentos/valor-da-ufir). (Representação ajuizada por Coligação "Avança Corbélia! Trabalho,
Inovação e Transparência" em face de Francisco Rossoni Neto, com fulcro nos 46, § 6°, 53-A, § 1°,
e 54, § 1° da Lei nº 9.504/1997, na qual alegou em síntese que o representado concorre ao cargo de
Prefeito de Corbélia, formado pelas agremiações Pode/PRD. Todavia, tem realizado divulgação de
apoio de filiados à partidos políticos que não integram sua coligação, mas sim, a coligação
representante. Alega que: "Através de seu perfil na rede social Instagram, a parte Representada
postou um vídeo nos seus reels contendo o apoio do Deputado Federal Paulo Litro (..)". Transcrito,
consta o seguinte do "reels": "Olá amigos de Corbélia, eu sou o deputado federal Paulo Litro, estou
no PSD, no partido do governador Ratinho Júnior, estamos hoje aqui no município junto com o
deputado Adão Litro para pedir o seu voto, o seu apoio e a sua confiança para o nosso candidato a
prefeito, professor Chico (..). Ele vai contar com o nosso apoio junto ao governo do estado, o
governo federal, para viabilizar meus recursos e ajudar a transformar esse município num canteiro
de opus. No dia 06/10/2024, eu peço seu voto, seu apoio para o nosso candidato a prefeito,
Professor Chico, com vice Nenê, número 20. Contem comigo e rumo à vitória!". Além do vídeo de
Paulo Litro, consta também um vídeo de Adão Litro, filiado do PSD, com o seguinte conteúdo: "Olá
amigos de Corbélia, estou aqui junto com o deputado federal Paulo Lito, estamos apoiando a
candidatura do professor Chico para ter uma renovação em Corbélia, na nossa prefeitura, porque
nós vamos viabilizar através do governo do estado Ratinho Júnior, que nós somos a base, para dar
o apoio a Corbélia e trazer recurso para essa cidade. Em 6/10/2024, se Deus quiser, vamos chegar à
prefeitura com o Chico e com o Nene, no 20, na urna. E muito obrigado a todos". Ocorre que, o PSD
apoia a candidatura de Thiago Stefanello e Sandro Huf, sendo ilícito o apoio declarado por Paulo e
Adão Litro). RE3
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
FRANCISCO ROSSONI NETO (RECORRENTE)
PAULO BECKER (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 FRANCISCO ROSSONI NETO PREFEITO
(RECORRENTE)
PAULO BECKER (ADVOGADO)
AVANÇA CORBÉLIA! TRABALHO, INOVAÇÃO E
TRANSPARÊNCIA[REPUBLICANOS / PP / MDB / PL / UNIÃO
/ PSD] - CORBÉLIA - PR (RECORRIDO)
ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA (ADVOGADO)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44185319
06/11/2024
15:26
Acórdão
Acórdão

Num. 44185319 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:26:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615264273800000043134008
Número do documento: 24110615264273800000043134008
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:55:48
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.381

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600447-56.2024.6.16.0126 – Corbélia –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 FRANCISCO ROSSONI NETO PREFEITO
ADVOGADO: PAULO BECKER - OAB/PR81836
RECORRENTE: FRANCISCO ROSSONI NETO
ADVOGADO: PAULO BECKER - OAB/PR81836
RECORRIDO:
AVANÇA
CORBÉLIA!
TRABALHO,
INOVAÇÃO
E
TRANSPARÊNCIA[REPUBLICANOS / PP / MDB / PL / UNIÃO / PSD] - CORBÉLIA - PR
ADVOGADO: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA - OAB/PR104384
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL - OAB/PR31510
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. DIVULGAÇÃO
EM REDE SOCIAL. SUPORTE DE APOIO
DE
INTEGRANTES
DE
COLIGAÇÃO
ADVERSÁRIA.
AFASTAMENTO
DA
MULTA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A
Coligação
“AVANÇA
CORBÉLIA!
TRABALHO
INOVAÇÃO
E
TRANSPARÊNCIA” ajuizou representação
eleitoral contra o candidato FRANCISCO
ROSSONI NETO, apontando propaganda
eleitoral irregular em sua página na rede
social Instagram.
2. O Juízo Eleitoral de primeiro grau deferiu
a liminar, determinando a remoção das
publicações irregulares, sob pena de multa

Num. 44185319 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:26:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615264273800000043134008
Número do documento: 24110615264273800000043134008
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:55:48
diária de R$ 5.000,00, conforme o art. 45, §
2º, da Lei nº 9.504/97.
3. A sentença de mérito manteve a liminar e
condenou o representado à multa de R$
5.000,00 por veicular apoio de integrantes
de partido adversário.
4. O recorrente alegou ter cumprido a
ordem judicial e defendeu que a norma
aplicada não se estende a redes sociais, já
que o art. 45 da Lei nº 9.504/97 regula
apenas propagandas em rádio e televisão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em
saber se as restrições previstas no art. 45
da Lei nº 9.504/97, voltadas para emissoras
de rádio e televisão, podem ser aplicadas
por analogia a redes sociais e se há suporte
legal para a imposição de multa ao
recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 45 da Lei nº 9.504/97 trata da
vedação de propaganda eleitoral em rádio e
televisão, sem mencionar redes sociais. A
aplicação de normas por analogia não é
permitida quando o texto legal é expresso e
taxativo.
7. A participação de membros de coligação
adversária em publicações na rede social
do
recorrente
não
encontra
vedação
expressa na legislação eleitoral vigente,
sendo inadequada a aplicação da multa
prevista no art. 45, § 2º.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso
conhecido
e
provido
para
reformar a sentença de primeiro grau,
afastando a multa aplicada ao recorrente.
Tese de julgamento: "A vedação prevista no
art. 45 da Lei nº 9.504/97 aplica-se
exclusivamente às emissoras de rádio e
televisão, não sendo possível sua aplicação

Num. 44185319 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:26:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615264273800000043134008
Número do documento: 24110615264273800000043134008
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:55:48
por analogia às redes sociais."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 45, § 2º, § 6º;
Lei nº 9.504/1997, art. 53-A.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Na origem foi proposta Representação Eleitoral, com pedido liminar para a concessão de tutela
de
urgência,
pela
Coligação
“AVANÇA
CORBÉLIA!
TRABALHO,
INOVAÇÃO
E
TRANSPARÊNCIA” em face de FRANCISCO ROSSONI NETO, por veiculação de propaganda
eleitoral irregular em sua página da rede social Instagram.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau deferiu a liminar pleiteada, determinando a retirada das
publicações combatidas do perfil do representando, na rede social Instagram, a partir da citação,
sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 45, § 2º, da Lei nº
9.504/97.
O representado apresentou a contestação, id. 44006212, asseverando, preliminarmente: 1)
inépcia da inicial, pela ausência da prova de autenticidade dos “prints” colacionados aos autos; 2)
ilegitimidade passiva do representado, pois aduz que as publicações ocorreram nas redes sociais
dos deputados Paulo Litro e Adão Litro, não havendo qualquer participação direta ou indireta do
requerido na produção ou na divulgação do conteúdo publicado. Menciona que a multa não mais
se justifica, pois cumpriu à decisão liminar proferida, removendo as postagens impugnadas dentro
do prazo fixado. Pugna pelo arquivamento do feito em razão de ter atendido à decisão liminar. Ao
final, requereu a inépcia da inicial, o reconhecimento da ilegitimidade passiva, o arquivamento do
feito e, a revogação da liminar concedida, a fim de lhe permitir retomar as atividades de
campanha eleitoral, vez que não mais subsiste irregularidade que justifique a continuidade da
restrição imposta.
A representante do Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela procedência da representação,
com aplicação de multa ao candidato, id. 44006223.

Num. 44185319 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:26:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615264273800000043134008
Número do documento: 24110615264273800000043134008
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:55:48
Sobreveio a r. sentença, id. 44006227 e, de início, a MM. Juíza a quo afastou as preliminares de
inépcia da inicial e de ilegitimidade passiva do representado. No mérito, entendeu por acolher os
pedidos formulados pelo representante, determinando a manutenção da retirada das publicações
combatidas e respectiva exclusão dos vídeos em suas redes sociais, e que o representado se
abstivesse de divulgar qualquer publicação que contenha apoio de integrante de partido que não
fosse de sua coligação, imputando a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no art. 45,
§ 2º, da Lei nº 9.504/1997.
Houve a interposição do presente recurso eleitoral, id. 44006245, em que o representado aduz
que a sentença deve ser reformada, pois agiu de acordo com o princípio da boa-fé e de maneira
diligente para corrigir prontamente o erro. Menciona que o artigo 45 da Lei nº 9.504/1997
regulamenta a propaganda eleitoral através de emissoras de rádio e televisão, não existindo
qualquer referência à divulgação em redes sociais. Além disso, assevera que o artigo 53 da Lei
das Eleições veda somente a manifestação de apoio de integrantes de outro partido político ou
coligação durante o horário destinado ao programa eleitoral gratuito no rádio e na televisão.
Assevera que, ao caso deva ser aplicado o princípio da especificidade, não cabendo o uso da
analogia para a aplicação de multa por publicações realizadas em redes sociais, por candidatos
em apoio a partidos de coligações adversárias. Ressalta que não há amparo legal à aplicação da
multa, restando clara a ausência de interesse processual, o que conduz, efetivamente, à sua
extinção sem resolução de mérito. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para ser
reformada a sentença nos termos que expôs.
Em sede de contrarrazões, id. 44006248, a recorrida aduz que a propaganda eleitoral combatida
se caracteriza como irregular e fora das regras da Justiça Eleitoral. Menciona que o recorrente
divulgou vídeo em suas redes sociais, recebendo apoio do deputado federal Paulo Litro, o qual, é
filiado ao PSD (Partido Social Democrático), mesmo partido integrante da coligação dos
candidatos a prefeito e vice THIAGO STEFANELLO e SANDRO HUF, pela parte recorrida.
Assevera que as redes sociais possuem igual ou maior alcance que rádios e televisão e que,
indiferentemente do meio que fora veiculada, a propaganda irregular atingiu a finalidade, que era
de ser transmitida ao eleitorado do município de Corbélia/PR. Aduz que restou confirmado pelo
próprio recorrente tratar-se de propaganda irregular quando reconheceu a exclusão da publicação
de seu perfil. Ao final requer o desprovimento do recurso eleitoral, reconhecendo a existência do
ato ilícito e mantendo a sentença de primeiro grau.
Em manifestação de id. 44047258, o i. representante da Procuradoria Regional Eleitoral entendeu
pelo conhecimento e pelo provimento do recurso, considerando que a penalidade com base nas
normas que regulam a propaganda eleitoral em rádio e TV não parecem adequadas ao contexto
dos autos.
É o relatório.

VOTO
II.I. Admissibilidade
O Recurso Eleitoral é tempestivo, pois a r. sentença foi publicada no Mural Eletrônico nº

Num. 44185319 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:26:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615264273800000043134008
Número do documento: 24110615264273800000043134008
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:55:48
130797/2024 em 09/09/2024 (id.44006232 - segunda-feira) e o Recurso Eleitoral foi protocolado
em 10/09/2024 (id.44006245 – terça-feira).
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do Recurso Eleitoral.

II.ii. Mérito

O objeto recursal centra-se na disposição das regras do art. 45 e do art. 53-A, ambos da Lei nº
9.504/97, que estabelecem o seguinte:
Art. 45. Encerrado o prazo para a realização das convenções no ano das
eleições, é vedado às emissoras de rádio e televisão, em sua programação
normal e em seu noticiário.
[...]
§ 6° É permitido ao partido político utilizar na propaganda eleitoral de seus
candidatos em âmbito regional, inclusive no horário eleitoral gratuito, a
imagem e a voz de candidato ou militante de partido político que integre a
sua coligação em âmbito nacional. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
[...]
Art. 53-A. É vedado aos partidos políticos e às coligações incluir no horário
destinado aos candidatos às eleições proporcionais propaganda das
candidaturas a eleições majoritárias ou vice-versa, ressalvada a utilização,
durante a exibição do programa, de legendas com referência aos candidatos
majoritários ou, ao fundo, de cartazes ou fotografias desses candidatos,
ficando autorizada a menção ao nome e ao número de qualquer candidato do
partido ou da coligação. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de
2013)
§ 1o É facultada a inserção de depoimento de candidatos a eleições
proporcionais no horário da propaganda das candidaturas majoritárias e vice-
versa, registrados sob o mesmo partido ou coligação, desde que o
depoimento consista exclusivamente em pedido de voto ao candidato que
cedeu o tempo. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
[...]
Os dispositivos legais supratranscritos tratam sobre a divulgação de imagem e da voz de político
em apoio, no âmbito das propagandas eleitorais divulgadas por rádio e televisão, a candidato
pertencente a mesmo partido ou coligação, cuja limitação a esse apoio consta expressamente
nesses normativos.

Num. 44185319 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:26:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615264273800000043134008
Número do documento: 24110615264273800000043134008
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:55:48
Nos autos, constata-se a participação de Paulo Litro – Deputado Federal e, Adão Litro –
Deputado Estadual, ambos do PSD – Partido Social Democrático, cujo partido compõe a
Coligação
“AVANÇA
CORBÉLIA!
TRABALHO,
INOVAÇÃO
E
TRANSPARÊNCIA
[REPUBLICANOS / PP/ MDB / PL / UNIÃO / PSD] de Corbélia/PR, ora recorrido, compartilhando
a publicação de vídeo, em apoio ao candidato FRANCISCO ROSSONI NETO, no perfil
professor_chicorossoni desse candidato, na rede social Facebook.
Em tese, não sendo registrados sob mesmo partido ou coligação que o candidato, haveria a
limitação contida nos normativos antes citados, no que tange ao apoio político.
Ocorre que, o uso das redes sociais para a difusão de propaganda eleitoral como a que se relata,
não consta no rol de situações previstas em aludidos normativos que, expressa e taxativamente,
fazem menção à rádio e televisão, inexistindo a infringência ao § 6º, art. 45, e § 1º, do art. 53-A,
ambos da Lei nº 9.504/1997.
Dessa forma, a participação dos deputados Paulo Litro e Adão Litro em vídeo apoiando o
candidato Francisco Rossoni Neto não possui impeditivo legal.
Sobre essa questão, a legislação brasileira não possui nenhuma regra, cabendo ao partido
político ao qual os políticos apoiadores são filiados, avaliar a atuação dessas pessoas e, dentro
de suas diretrizes internas, tomar eventuais medidas que entenda cabíveis, mas somente de
âmbito interno desses partidos.
Assim, frise-se, não é possível avaliar esse apoio como infração ao previsto nos ao § 6º, art. 45, e
§ 1º, do art. 53-A, da Lei nº 9.504/1997.
De outra banda, não é possível aplicar, por analogia, o entendimento esposado no referido
normativo, ao uso de redes sociais. A norma expressamente disciplina casos que envolvem a
propaganda divulgada em rádio e televisão, não há como elastecer esse entendimento quando há
previsão expressa e taxativa: para rádio e televisão.
Em julgamento realizado ontem (04/11/2024), esta Corte decidiu nesse sentido, conforme se
infere do seguinte precedente:
Ementa: ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. APOIO DE FILIADO A PARTIDO ADVERSÁRIO. VEICULAÇÃO EM
REDES SOCIAIS. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. APLICAÇÃO INDEVIDA DE
MULTA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Representação por propaganda eleitoral irregular ajuizada pela coligação
"Aliança por uma Santa Tereza mais desenvolvida, fraterna, moderna e justa para
todos" contra a coligação "Rumo a uma nova história", em razão de vídeo veiculado
nas redes sociais em que deputado estadual filiado ao PSB manifesta apoio a
candidato de coligação adversária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44185319 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:26:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615264273800000043134008
Número do documento: 24110615264273800000043134008
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:55:48
2. A questão central consiste em definir se há vedação legal para que um filiado a
partido adversário manifeste apoio público a candidato de outra coligação em redes
sociais e, em caso afirmativo, se a multa aplicada é proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral veda, de forma expressa, a participação de filiados a
outros partidos em propaganda gratuita de rádio e TV (art. 54 da Lei nº
9.504/97), mas não estende essa proibição para o ambiente de redes sociais
ou internet.
4. A ampla liberdade existente na propaganda eleitoral, especialmente em redes
sociais, permite que filiados a outros partidos expressem apoio público a candidatos
de coligações adversárias. Questões de fidelidade partidária devem ser tratadas no
âmbito interno dos partidos, não sendo de competência da Justiça Eleitoral.
5. Ainda que a participação fosse considerada irregular, a multa prevista no art. 57-
D da Lei nº 9.504/97 é restrita a casos de anonimato, desinformação ou conteúdo
inverídico, situações que não se verificam no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: Não há vedação legal para que filiados a partidos adversários
manifestem apoio a candidatos de outras coligações em redes sociais. A aplicação
da multa do art. 57-D da Lei nº 9.504/97 é restrita a situações de anonimato ou
conteúdo inverídico, desinformativo ou gravemente descontextualizado, o que não
se aplica ao caso.
*Dispositivos relevantes citados*: Lei nº 9.504/97, art. 54; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 57-D.
*Jurisprudência relevante citada*:
1. TSE, AgR-AC nº 2942/MG, Rel. Min. Felix Fischer, publ. 10/11/2008;
2. TRE-PR, REl nº 15481, rel. Des. Luciano Carrasco Falavinha Souza, publ.
03/10/2012.
(REI 0600441-95.2024.6.16.0143, Rel. Des. Eleitoral José Rodrigo Sade, julgado
em 04/11/2024)

Nessa senda, resta-se procedente a insurgência do recorrente, pois, como a participação dos
deputados, de coligação dita adversária em suas publicações na rede social “Instagram”, não é
prevista no rol de situações previstas no art. 45, § 6º, da Lei nº 9.504/1997, não há que se falar

Num. 44185319 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:26:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615264273800000043134008
Número do documento: 24110615264273800000043134008
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:55:48
em impeditivo legal para essa situação.
No que tange à multa que lhe foi imputada pela infração em questão, não se vislumbra amparo
legal.
É de ressaltar que, muito embora o legislador tenha previsto o comando no citado art. 45, § 6º, da
Lei nº 9.504/1997, não estabeleceu cominação em espécie face à referida infração a esse
normativo.
Na r. sentença, a MM. Juíza a quo cita, ao imputar a multa, o art. 45, § 2º, da Lei nº 9.504/1997,
que assim dispõe:
Art. 45. Encerrado o prazo para a realização das convenções no ano das eleições,
é vedado às emissoras de rádio e televisão, em sua programação normal e em seu
noticiário:
[...]
§ 2º Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 55, a inobservância do
disposto neste artigo sujeita a emissora ao pagamento de multa no valor de vinte
mil a cem mil UFIR, duplicada em caso de reincidência.
[...]

A referida norma remete às emissoras de rádio ou televisão, existindo expressa menção a isso,
restando incabível a imputação dessa multa ao recorrente.
Nesse passo, não há como elastecer a aplicação da norma quando há expressa menção a quais
partes se dirige.
De outra banda, sequer é possível aplicar multa pelo descumprimento da determinação contida
na decisão em sede de liminar, para que o recorrido retirasse as publicações de suas redes
sociais, pois não se tem notícia nos autos de que não o tenha feito.
Por estes fundamentos, imperioso o parcial provimento ao recurso eleitoral para, reformando a
sentença, afastar a multa que foi imputada ao recorrente.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento ao recurso eleitoral, para
reformar a r. sentença a quo, afastando a multa que foi imputada ao recorrente.
É como voto.

Num. 44185319 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:26:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615264273800000043134008
Número do documento: 24110615264273800000043134008
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:55:48
Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR

Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600447-56.2024.6.16.0126 - Corbélia -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: ELEICAO 2024
FRANCISCO ROSSONI NETO PREFEITO, FRANCISCO ROSSONI NETO - Advogado do(a)
RECORRENTE: PAULO BECKER - PR81836 - RECORRIDO: AVANÇA CORBÉLIA! TRABALHO,
INOVAÇÃO E TRANSPARÊNCIA[REPUBLICANOS / PP / MDB / PL / UNIÃO / PSD] - CORBÉLIA -
PR - Advogados do(a) RECORRIDO: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA - PR104384, MARCELO
DALANHOL - PR31510, RUY FONSATTI JUNIOR - PR24841, CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI -
PR83807
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz
Osorio Moraes Panza e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 05.11.2024